Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Tratando-se de competência relativa, é defeso ao juiz dela declinar de ofício. (Súmula 33 do STJ).

2. A ação de cumprimento de testamento público foi proposta perante o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA (suscitado). O Ministério Público alegou a incompetência do juízo e o requerente concordou, razão pela qual os autos foram remetidos para o JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS (suscitante), que declinou da competência. Porém, tratando-se de competência relativa, o juiz não poderia recusá-la de ofício, razão por que deve ser fixado o Juízo Suscitante como competente para processar e julgar a causa.

3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS).